Tribunal: TCU
Processo: 034.201/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia relativa ao edital SEBRAE/ANPROTEC 01/2015 referente a implantação e certificação do CERNE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à execução do Projeto Habitats de Inovação, fruto de parceria entre o Sebrae-Unidade Nacional e a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), que objetivou o desenvolvimento, a implantação e o credenciamento de uma plataforma de desenvolvimento e aperfeiçoamento das incubadoras de empresas no Brasil, por meio do desenvolvimento de atividades previstas no Edital Sebrae/Anprotec 01/2011, cujo objeto foi a Aplicação do Modelo de Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (CERNE), no valor de R$ 28.200.000,00, e no Edital Sebrae/Anprotec 01/2015, que objetivou a Implantação e a Certificação do CERNE, no valor R$ 28.800.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, com fundamento nos arts. 1o, inciso XXIV, 234 e 235, do RI/TCU, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Sebrae Nacional sobre as seguintes impropriedades, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020: 9.2.1. a suspensão do monitoramento dos objetivos, indicadores e metas qualitativas no acompanhamento dos projetos contemplados com recursos dos Editais Sebrae/Anprotec 01/2011 e 01/2015 contraria o art. 11, § 1o, da Lei 8.029/1990 e ao princípio da eficiência, art. 37, caput , da Constituição Federal; 9.2.2. a ausência de publicação de informações consolidadas sobre a execução financeira dos projetos objeto dos Editais 01/2011 e 01/2015 e sobre a situação das respectivas prestações de contas configura afronta ao princípio da eficiência, art. 37, caput , da Constituição Federal; 9.3. arquivar o processo; e 9.4. dar ciência deste Acórdão aos interessados.